Tribunal: STJ
Processo: 0023924-84.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725791 - PR
(2024/0310928-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO RAMON SADE
ADVOGADOS
: EMERSON LUIS DAL POZZO - PR047102
ERICK WILLIAN PERTUSSATTO - PR080239
ISABELLI VENANTE GUGELMIN - PR103290
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
YEDA FÉLIX AIRES - SP281968
VIVIANE ROSÓLIA TEODORO - SP285987
MARIANA TASSINARI AMARAL - SP434275
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS
MÉDICAS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se há omissão no julgado do Tribunal de origem, se é
possível o reembolso integral das despesas médicas realizadas fora da
rede credenciada, em face da existência de profissionais credenciados, e
se a análise de mérito do recurso especial demandaria o reexame de
provas.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA48172503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 04aea5ac-8a4a-4b25-ba06-a11c52f0ffa7

4. A jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas médicas fora
da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como inexistência
de profissional credenciado ou urgência do procedimento, limitado, no
mínimo, ao valor da tabela do plano de saúde.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
1. A manifestação clara e suficiente do Tribunal de
Tese de julgamento:
origem afasta a alegação de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC
/2015. 2. O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada é
admitida em hipóteses excepcionais, limitado, no mínimo, ao valor da
tabela do plano de saúde. 3. A opção por médico particular, havendo
credenciados disponíveis, não justifica reembolso integral. 4. O recurso
especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
CPC/2015, arts. 11, 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp n. 2.029.281/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
4/12/2023
no AREsp n. 2.410.714/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
.
18/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 04aea5ac-8a4a-4b25-ba06-a11c52f0ffa7

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725791 - PR
(2024/0310928-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO RAMON SADE
ADVOGADOS
: EMERSON LUIS DAL POZZO - PR047102
ERICK WILLIAN PERTUSSATTO - PR080239
ISABELLI VENANTE GUGELMIN - PR103290
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
YEDA FÉLIX AIRES - SP281968
VIVIANE ROSÓLIA TEODORO - SP285987
MARIANA TASSINARI AMARAL - SP434275
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS
MÉDICAS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se há omissão no julgado do Tribunal de origem, se é
possível o reembolso integral das despesas médicas realizadas fora da
rede credenciada, em face da existência de profissionais credenciados, e
se a análise de mérito do recurso especial demandaria o reexame de
provas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47390520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3fa96828-0fc2-4fc3-bca6-8ff270bf3dc9

3. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas médicas fora
da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como inexistência
de profissional credenciado ou urgência do procedimento, limitado, no
mínimo, ao valor da tabela do plano de saúde.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
1. A manifestação clara e suficiente do Tribunal de
Tese de julgamento:
origem afasta a alegação de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC
/2015. 2. O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada é
admitida em hipóteses excepcionais, limitado, no mínimo, ao valor da
tabela do plano de saúde. 3. A opção por médico particular, havendo
credenciados disponíveis, não justifica reembolso integral. 4. O recurso
especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
CPC/2015, arts. 11, 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp n. 2.029.281/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
4/12/2023
no AREsp n. 2.410.714/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
.
18/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 683-695) interposto contra decisão desta
relatoria que, reconsiderando a decisão da Presidência do STJ, negou provimento ao
agravo em recurso especial (fls. 677-680).
Em suas razões, a parte agravante alega violação dos arts. 11, 489 e 1.022
do CPC, a inaplicabilidade da Súmula n. 83/STJ, pois faz jus ao ressarcimento integral
dos valores despendidos com o procedimento, e a desnecessidade de reexame de
provas.
Documento eletrônico VDA47390520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3fa96828-0fc2-4fc3-bca6-8ff270bf3dc9

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 701-709), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 677-680):
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 645/653) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 633/635).
Em suas razões, a parte agravante aduz que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, não
podendo o agravo ser rejeitado com base na Súmula n. 182/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões às fls. 657/666 (e-STJ).
É o relatório.
Decido.
A parte recorrente atacou todos os fundamentos da decisão que não admitiu
o recurso especial, não havendo falar em aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Assim, reconsidero a decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, e
passo a novo exame do recurso.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido em virtude da ausência de
ofensa ao art. 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ
(e-STJ fls. 572/575).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 457/458):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A
INSTRUÇÃO DO FEITO E FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO,
REVELANDO-SE
PLENAMENTE
DISPENSÁVEL
A
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
–
INEXISTE,
PORTANTO,
O
ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE
EXCLUSIVA DE DIREITO – PROVA DOCUMENTAL JÁ JUNTADA
AOS AUTOS QUE É SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA –
CONQUANTO SE TRATE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA, A PARTE
AUTORA NÃO SE ISENTA DE TRAZER AOS AUTOS AO MENOS
INDÍCIOS DE PROVA PARA DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES –
AINDA QUE HOUVESSE A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO,
TAL FATO NÃO EXCLUI O DEVER DA PARTE DE COMPROVAR
MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS, UMA VEZ QUE A
INVERSÃO NÃO GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM FAVOR DA
OUTRA PARTE, TAMPOUCO IMPÕE O ÔNUS AO RÉU DE
Documento eletrônico VDA47390520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3fa96828-0fc2-4fc3-bca6-8ff270bf3dc9

PRODUZIR PROVA NEGATIVA – PLEITO DE RESSARCIMENTO
INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS NA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO DO SEGURO-SAÚDE QUE NÃO SE ENQUADRA
EM NECESSIDADE DO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, INCISO VI, DA LEI 9.656/98 –
REEMBOLSO QUE OCORRERÁ NOS LIMITES DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS – APESAR DE RECONHECIDAS A URGÊNCIA E A
EMERGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO,
O AUTOR PROCUROU OUTROS DOIS MÉDICOS, AMBOS FORA
DO CORPO CREDENCIADO, A FIM DE REQUERER ORÇAMENTOS
– RÉ QUE POSSUI EXTENSA LISTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS
CREDENCIADOS APTOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
RECORRIDA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE
RECURSAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
POR MAIORIA DE VOTOS. “Segundo a jurisprudência, o reembolso
das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com
tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser
admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência
ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no
local e urgência ou emergência do procedimento, e, nessas
circunstâncias, poderá ser limitado aos preços e às tabelas (REsp n.
2.043.003 efetivamente contratados com o plano de saúde”. /SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023
, DJe de
).
23/3/2023
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 488/497).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 501/526), fundamentado no art.
105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou, além da divergência
jurisprudencial, ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC e 12, VI, L, da Lei
n. 9.656/1998. Sustentou, em síntese, falta de prestação jurisdicional e
direito a ser ressarcido, de forma integral, pela despesas com a cirurgia
realização de forma urgente.
Afirmou ainda que inaceitável a exigência de busca por novo médico em
rede credenciada e que a operadora deixou de comprovar que
possuía profissional capacitado para a realização da cirurgia.
A insurgência não merece prosperar.
Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese – falta de comprovação da existência de algum
médico próximo qualificado para realizar a cirurgia específica –, o Tribunal
de origem assim se manifestou (e-STJ fl. 470):
[...] a requerida possui extensa lista de médicos especialistas
credenciados aptos e a “parte autora, por escolha própria, realizou o
procedimento com médico particular” (mov. 53.1, fl. 05), razão pela
qual o reembolso deve se liminar à tabela do seguro-saúde.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 11, 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Quanto ao art. 12, VI, L, da Lei n. 9.656/1998, a jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido de que, "nos casos de urgência e emergência, em que
não se afigurar possível a utilização dos serviços médicos próprios,
credenciados ou conveniados, a empresa de plano de saúde, mediante
reembolso, responsabiliza-se pelas despesas médicas expendidas pelo
contratante em tais condições, limitada, no mínimo, aos preços de serviços
Documento eletrônico VDA47390520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3fa96828-0fc2-4fc3-bca6-8ff270bf3dc9

médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto" (EAREsp n.
1.459.849/ES, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
14/10/2020
17/12/2020
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO FORA DA REDE
CREDENCIADA. CASO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA ÁREA
DE COBERTURA. HOSPITAL DE ALTO CUSTO. TRANSFERÊNCIA
PARA REDE CREDENCIADA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA
REDE CREDENCIADA. LIMITE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional
proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente como um todo.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da
tese defendida no recurso especial - recusa dos familiares de
beneficiário de plano de saúde à transferência para hospital da rede
credenciada - reclama a análise dos elementos probatórios produzidos
ao longo da demanda.
3. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com
assistência à saúde é admitido nos limites das obrigações contratuais
e nos casos de urgência ou de emergência em que não for possível a
utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou
referenciados pelas operadoras (art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998).
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 1.245.782/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
22/10/2024
.)
24/10/2024
O Tribunal de origem concluiu que, apesar da urgência da realização do
procedimento, a parte optou por utilizar médico particular, mesmo a
operadora possuindo vasta lista de médicos especialistas credenciados, in
e-STJ fls. 469/470):
verbis (
Como bem pontuado na decisão recorrida, a situação do beneficiário
do seguro-saúde não se enquadra em necessidade do reembolso
integral das despesas.
[...]
Veja-se que, apesar de reconhecida a urgência e emergência na
realização do procedimento cirúrgico, em razão de fratura protética, o
autor procurou outros dois médicos, ambos fora do corpo credenciado,
a fim de requerer orçamentos, os quais foram no montante de
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$46.350,00 (quarenta e
seis mil trezentos e cinquenta reais), conforme mov. 1.10.
De tal forma, nos termos do pontuado pela magistrada sentenciante e
pela requerida em suas contrarrazões, não obstante a urgência do
procedimento, a requerida possui extensa lista de médicos
especialistas credenciados aptos e a “parte autora, por escolha
própria, realizou o procedimento com médico particular” (mov. 53.1, fl.
05), razão pela qual o reembolso deve se liminar à tabela do seguro-
saúde.
Destarte, verifica-se que o entendimento proferido pelo Corte de origem está
em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo o teor da Súmula n.
83/STJ. Ademais, modificar o entendimento do acórdão impugnado,
quanto à existência de profissional na rede credenciada, demandaria
Documento eletrônico VDA47390520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3fa96828-0fc2-4fc3-bca6-8ff270bf3dc9

o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida
no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão da Presidência desta Corte (e-
STJ fls. 611/612) para CONHECER do agravo nos próprios autos e NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
Publique-se e intimem-se.

Conforme destacado pela decisão agravada, não há falar em afronta aos
arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem se manifestou sobre todos
os pontos controvertidos, inclusive sobre a existência de médicos credenciados para a
realização da cirurgia.
Além
disso,
"Segundo
a
jurisprudência
desta
Corte,
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com
tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses
excepcionais, tais como a inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado
no local, bem como urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da
tabela do plano de saúde contratado" (AgInt no REsp n. 2.029.281/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ.
INFORMAÇÃO AO CONTRATANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso das despesas
médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento de saúde
fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais
como a inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no local,
bem como urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da
tabela do plano de saúde contratado" (AgInt no REsp n. 2.029.281/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
4/12/2023
DJe de
).
6/12/2023
2. Para se alterar o acórdão impugnado e considerar inválida a limitação dos
valores de reembolso prevista em contrato, seria necessário o reexame de
fatos e provas dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça..
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.410.714/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
20/3/2024

No caso, o Tribunal de origem afirmou que a parte optou por utilizar
profissional particular.
Inafastável a Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA47390520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3fa96828-0fc2-4fc3-bca6-8ff270bf3dc9

Ademais, modificar o entendimento da Corte de origem quanto à livre opção
da parte em buscar médico particular, mesmo diante da existência de profissionais
credenciados, esbarra no impedimento da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47390520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3fa96828-0fc2-4fc3-bca6-8ff270bf3dc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.725.791 / PR
Número Registro: 2024/0310928-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238719820248160001 00239248420218160001 238719820248160001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO RAMON SADE
ADVOGADOS : EMERSON LUIS DAL POZZO - PR047102
ERICK WILLIAN PERTUSSATTO - PR080239
ISABELLI VENANTE GUGELMIN - PR103290
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
YEDA FÉLIX AIRES - SP281968
VIVIANE ROSÓLIA TEODORO - SP285987
MARIANA TASSINARI AMARAL - SP434275
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO RAMON SADE
ADVOGADOS : EMERSON LUIS DAL POZZO - PR047102
ERICK WILLIAN PERTUSSATTO - PR080239
ISABELLI VENANTE GUGELMIN - PR103290
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
Documento eletrônico VDA48172323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:29
Código de Controle do Documento: 22cb88b0-3f05-4b1c-af09-23f5d87884ee

ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
YEDA FÉLIX AIRES - SP281968
VIVIANE ROSÓLIA TEODORO - SP285987
MARIANA TASSINARI AMARAL - SP434275
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:29
Código de Controle do Documento: 22cb88b0-3f05-4b1c-af09-23f5d87884ee